Tribunal: STF
Processo: Rcl 40131
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.341. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES FEDERATIVOS PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. ART. 23, II, DA CF. CONVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E A DECISÃO PARADIGMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.